Tribunal: STF
Processo: AI 820552
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO SOBRE A MODALIDADE DE INTERVENÇÃO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.11.2009.



    Divergir do acórdão recorrido quanto à modalidade de intervenção praticada pelo Estado na propriedade, se limitação administrativa ou se desapropriação indireta, exigiria o reexame da moldura fática constante no acórdão regional e análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à inviabilidade de recurso extraordinário cuja suposta afronta ao texto constitucional demande a interpretação de normas infraconstitucionais – Lei Federal nº 4.771/65, Leis Estaduais nº 7.989/85 e nº 9.519/92 e Decreto/RS n° 36.636/96 - e do reexame da moldura fática constante no acórdão de origem. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.